Tribunal: TJDFT
Processo: 0727498-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727498-24.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: NS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão da conexão entre os Agravos de Instrumento 072749824.2024.8.07.0000, 0728233-57.2024.8.07.0000 e 0728372-09.2024.8.07.0000, baixem os autos à Secretaria da egrégia 3a Turma Cível, a fim de aguardar os demais recursos para que julgamento simultâneo. Brasília, 13 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora